Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. SUPOSIÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado, por meio do Tema 1150 do c. STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata de eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. No caso, o pedido de condenação foi feito de forma hipotética, deixando condicionada a especificação da pretensão à exibição incidental de documentos pelo réu.
3. No intuito da petição ser instruída com documento indispensável à propositura da ação – exigência prevista no art. 320 do CPC, a parte autora deveria ter se valido da produção antecipada de prova (artigos 318 c/c 381 a 383 do CPC) ou, até mesmo, de acordo com parte da doutrina, de ação autônoma de exibição de documento, pelo procedimento comum, tendo em vista a inafastabilidade do caráter revisional atribuído ao pedido cobrança, ou seja, caso em que o pedido deve ser respaldado em dados concretos.
4. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e art. 485, I, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.